Tribunal: TJDFT
Processo: 0005108-84.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005108-84.2013.8.07.0001 RECORRENTE: LOURIVAL NOVAES DANTAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ROBERTO MACHADO SALIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. ISS. Imunidade tributária. Serviços não imunes. Procedimento fiscal. Nulidade. Inexistência. Provas. Sócio-administrador. Responsabilidade penal. Causa de aumento. Não incidência. Antecedentes. 1 - O procedimento administrativo fiscal goza da presunção de legalidade e veracidade, que só pode ser ilidida por prova inequívoca. 2 - Oportunizado aos réus exercer o contraditório e a ampla defesa, não é nulo o procedimento. Eventuais vícios devem ser arguidos na via própria para desconstituí-lo, não na ação penal. 3 - Pacífica a jurisprudência do c. STF no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "d", da CF não alcança os serviços e materiais de conteúdo comercial e de propaganda, a exemplo de encartes inseridos nos jornais. 4 - Se os réus - na condição de sócios-administradores da pessoa jurídica - fraudaram a fiscalização tributária e sonegaram ISS devido, deixando de emitir nota fiscal de serviços prestados ou emitindo em valor menor e deixando de escriturar notas fiscais ou as escriturando como imunes, quando não tinham essa condição, tem-se como caracterizado o crime de sonegação fiscal. 5 - A responsabilidade penal do sócio-administrador de empresa pelos tributos sonegados decorre não apenas da mera condição de administrador, mas também da relação de causalidade entre as condutas desse e a sonegação dos impostos. 6 - O dano é inerente aos crimes contra a ordem tributária. Somente se demonstrada a inequívoca e efetiva gravidade do prejuízo à sociedade é que se justifica a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90. 7 - Valor que, desconsiderados os acessórios, totaliza R$ 723.618,93, não pode ser considerado de grande monta para fins de incidência da causa de aumento do inciso I do art. 12 da L. 8.137/90. 8 - Inquérito policial e condenação em que extinta a punibilidade pela prescrição não justificam a valoração desfavorável dos antecedentes (súmula 444 do STJ). 9 - Apelações providas em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 21 e 65, inciso II, ambos do Código Penal, sustentando a necessidade de reconhecimento de erro sobre a ilicitude do fato e o cabimento da atenuante relativa ao desconhecimento da lei, ao argumento de que no período de tempo em que ocorreram os fatos geradores do imposto sobre questão, havia divergência em toda comunidade jurídica e até mesmo no âmbito da Suprema Corte sobre se os encartes que acompanhavam livros, jornais e revistas se aproveitariam da imunidade tributária; b) artigo 12 da Lei 8.137/1990, argumentando que a causa de aumento relativa a grave dano à coletividade deve ser afastada, pois o montante do débito tributário somado é da ordem de setecentos mil reais, o que não o qualifica como grande devedor tributário; c) artigo 71 do Código Penal, aduzindo que a continuidade delitiva decorre do próprio tipo penal de sonegação fiscal, razão pela qual não haveria justificativa apta a exasperação da pena no patamar máximo da lei. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro (OAB/DF 13.398). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 21 e 65, ambos do Código Penal. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que o voto condutor do acórdão combatido pontuou que a jurisprudência do STF acerca da incidência do ISS sobre encartes já estava pacificada na época dos fatos descritos da denúncia (ID 13887448 - Pág. 39). O recorrente, por sua vez, defende o oposto. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 284 do STF”. (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 12 da Lei 8.137/1990, pois a causa de aumento, apesar de ter sido aplicada na sentença, foi afastada pelo voto vencedor (ID 13887448 - Pág. 42), razão pela qual, no ponto, o recorrente carece de interesse recursal. Tampouco comporta seguimento o artigo 71 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência do STJ. A esse respeito: “É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. Constatada na origem a existência de 3 delitos, deve ser mantida a fração de 1/5”. (AgRg no REsp 1843342/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 15/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro (OAB/DF 13.398). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009